Tribunal: TJSP
Processo: 1018878-10.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor - Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à média de mercado informada pelo Banco Central - Excessividade inocorrente - Juros cobrados que não superam o dobro da média de mercado praticada em

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor - Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à média de mercado informada pelo Banco Central - Excessividade inocorrente - Juros cobrados que não superam o dobro da média de mercado praticada em contratos do mesmo jaez – Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada, o que se verifica na espécie – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Prova da efetiva prestação dos serviços, o que legitima a cobrança das tarifas correspondentes - Seguro prestamista e seguro auto - Ilegalidade da cobrança, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Repetição em dobro do indébito determinada (EAREsp no 676.608-RS do C. STJ) - Procedência em parte decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.